Tribunal: TJBA
Processo: 8003782-55.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003782-55.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AFONSO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REMOÇÃO COMPULSÓRIA DE MORADIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Afonso de Jesus e pelo Município de Valença, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa executora da obra e julgou procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de R$ 5.230,00 a título de danos materiais e R$ 35.000,00 por danos morais, em razão da remoção compulsória do autor de imóvel ocupado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração das indenizações por danos materiais e morais, bem como o ressarcimento de valores despendidos com aluguel; (ii) estabelecer se o Município pode ser exonerado da responsabilidade civil sob o argumento de inexistência de dano, ilicitude ou nexo causal, diante da execução de obra pública em área irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos danos materiais não encontra respaldo probatório, pois o valor fixado decorre de laudo pericial que avaliou o imóvel em R$ 5.230,00, sem impugnação técnica eficaz pelo ente público.

4. É inviável vincular a indenização ao valor de imóvel supostamente prometido ao autor, diante da ausência de prova concreta da alegada permuta ou destinação específica.

5. O ressarcimento de despesas com aluguel é indevido por ausência de comprovação dos desembolsos, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A intervenção estatal que suprime moradia, ainda que voltada ao interesse público, exige observância das garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.

7. A remoção compulsória do autor, sem processo formal de desapropriação, sem prévia indenização ou inclusão em política efetiva de reassentamento, caracteriza desapropriação indireta.

8. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos comprovados nos autos.

9. O decurso de 12 anos sem qualquer contraprestação ou solução habitacional adequada evidencia omissão estatal relevante e situação de vulnerabilidade social.

10. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando irrisório ou excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1. A remoção compulsória de moradia para execução de obra pública, sem prévia indenização ou reassentamento adequado, configura desapropriação indireta e enseja responsabilidade objetiva do ente público.

2. A indenização por danos materiais deve observar o valor apurado em prova pericial, sendo inviável sua vinculação a imóvel supostamente prometido sem comprovação idônea.

3. O valor da indenização por danos morais somente deve ser revisto quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXIV; 37, §6º. CPC, arts. 373, I; 487, I; 502; 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000975-33.2020.8.05.0271, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 13/10/2025; TJBA, Apelação nº 0501046-85.2018.8.05.0271, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publ. 19/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003782-55.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelantes/apelados
AFONSO DE JESUS e MUNICÍPIO DE VALENÇA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da T
erceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos apelos interpostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator